Tribunal: TCU
Processo: 026.078/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2777/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 3761/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado, em sede de processo de prestação de contas da Superintendência de Seguros Privados - Susep de 2017 (TC Processo 036.379/2018-2 ), determinou à Susep que informasse ao Tribunal, no bojo da prestação das contas de 2020, as medidas adotadas para implementar as 5 recomendações expedidas pelo Controle Interno; Considerando que as recomendações tratavam dos seguintes temas: (i) superação do teto constitucional por servidores que atuam em empresas em regime especial - recomendações 801941 e 801942; (ii) superação do limite temporal de mandatos dos liquidantes - recomendação 801943; (iii) falta de mecanismo adequado para consolidar as informações referentes à gestão dos regimes especiais - recomendações 801943 e 801944; e (iv) possibilidade de ressarcimento aos cofres públicos dos pagamentos dos servidores que exercem funções nas massas liquidandas - recomendação 801945. Considerando que a recomendação 801941 foi atendida com a edição da Instrução Susep 108/2019; Considerando que a Susep adotou as medidas cabíveis para implementação da recomendação 801942; Considerando que as recomendações 801943 e 801944 não foram atendidas tempestivamente; Considerando que a recomendação 801945 perdeu objeto com o advento da Resolução CNSP 395/2020; Considerando que a Controladoria-Geral da União vem acompanhando a implementação das recomendações por ela expedidas, inclusive das que não foram atendidas tempestivamente pela Susep, o que torna despiciendo, neste momento, ação do Tribunal; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica às peças 80-82; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.9 do Acórdão 3761/2020-TCU-Segunda Câmara , com fundamento no art. 243, do Regimento Interno do TCU; b) informar à Superintendência de Seguros Privados a prolação deste Acórdão; e c) apensar os presentes autos ao processo originador (TC Processo 036.379/2018-2 ), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 026.078/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência de Seguros Privados. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.